Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-44.2016.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-44.2016.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE AMADO CORREIA CARDOSO

Advogado(s)
:
FERNANDA DE JESUS SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DESENCREDENCIAMENTO SUPERVENIENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IRRETROATIVIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Inhambupe contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Parcial de Antecipação de Tutela e Cobrança de Valores Atrasados, julgou procedente o pedido formulado por servidor público do magistério municipal para determinar sua progressão funcional do Nível IV para o Nível V, com base em certificado de pós-graduação, bem como condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde dezembro de 2012, data do requerimento administrativo. A sentença afastou o reexame necessário e deixou de fixar custas e honorários. O Município sustenta que o diploma não atenderia aos requisitos legais, em razão do posterior descredenciamento da instituição de ensino emissora pelo Ministério da Educação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se o descredenciamento superveniente da instituição de ensino superior invalida certificado de pós-graduação obtido quando a entidade estava regularmente credenciada, para fins de progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 15/2001.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 15/2001 estabelece que a progressão do Nível IV para o Nível V depende da obtenção de título de pós-graduação expedido por instituição de ensino superior reconhecida e autorizada pelo órgão competente, sendo devidos os efeitos financeiros desde a data do requerimento, se comprovada a titulação.

4.
Consta dos autos que o servidor concluiu o curso de pós-graduação em 2011 e protocolou requerimento administrativo em dezembro de 2012, período em que a instituição de ensino se encontrava regularmente credenciada perante o Ministério da Educação.

5.
O posterior descredenciamento da instituição, ocorrido em 2014, constitui ato administrativo com efeitos prospectivos, não alcançando situações consolidadas sob a égide da regularidade institucional então vigente.

6.
A aplicação do princípio segundo o qual os atos jurídicos se regem pela legislação e circunstâncias vigentes ao tempo de sua prática impede a retroação do descredenciamento para invalidar certificado regularmente expedido, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao ato jurídico perfeito e à proteção da confiança legítima.

7.
Inexistem elementos que evidenciem litigância de má-fé por parte do ente público, pois a interposição do recurso insere-se no exercício regular do direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O descredenciamento superveniente de instituição de ensino superior não invalida certificado de pós-graduação obtido quando a entidade se encontrava regularmente credenciada. 2. O direito à progressão funcional por titulação consolida-se com o preenchimento dos requisitos legais e o protocolo do requerimento administrativo, sendo devidos os efeitos financeiros desde então.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000092-44.2016.8.05.0104,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
, como Apelado,
JORGE AMADO CORREIA CARDOSO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça